Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735840-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RUBENS KOITI TAKENAKA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. 1. Na liquidação da sentença é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). Nesse contexto, ao analisar os autos da ação de conhecimento, é possível observar que a sentença liquidanda permitiu a compensação entre os valores a serem pagos à parte liquidante/agravada e os valores por ela devidos à título de recomposição da reserva matemática. 2. Irresignada com a sentença liquidanda, a parte ré, ora agravante, interpôs apelação distribuída sob o no 0717852-94.2018.8.07.0001, julgada por esta 3a Turma Cível, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Gilberto de Oliveira, no acórdão que negou provimento ao apelo. Entretanto, embora a parte ré/agravante tenha interposto Recurso Especial, não houve modificação do decisum, que transitou em julgado em 22/02/2021. 3. Verifica-se que a decisão recorrida se resume, como bem ressaltado, a reafirmar matéria que já foi decidida, e sobre a qual operou-se a preclusão, de modo que é vedada sua rediscussão nos autos da liquidação como objetiva o agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, em hipótese alguma, admite-se a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante, a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito. Afirma que sequer pode ocorrer o recálculo do benefício sem a recomposição prévia e integral da reserva matemática. Aduz não ser devido qualquer crédito ao participante ou assistido até que sejam recompostas as reservas matemáticas, a fim de conferir sustentabilidade econômica ao fundo previdenciário. Assevera que permissão de compensação dos valores antes da recomposição da reserva matemática e do recálculo do benefício complementar afronta diretamente o REsp 1.312.736/RS (Tema 955/STJ); b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, e 917, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a manutenção da decisão representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Ao final, requer que das novas intimações constem, exclusivamente, o nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/SP 516.061 (ID 72904281). Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o montante final da condenação na forma legal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 368, 369, 884 e 885, todos do CC, e 917, §2o, 926, caput, e 927, inciso III, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Embora a parte ré/agravante tenha interposto Recurso Especial, não houve modificação do decisum, que transitou em julgado em 22/02/2021 (ID 200351544 - autos de origem). Logo, verifica-se que a decisão recorrida se limita, como bem ressaltado, a reafirmar matéria já decidida e sobre a qual operou-se a preclusão, sendo vedada sua rediscussão nos autos da liquidação, como pretende o agravante.” (ID 72291062). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o montante final da condenação na forma legal, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72904281. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004